Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ACLARAR. VÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Reconhecida omissão no voto faz-se imprescindível a integração do julgado para esclarecimento dos limites dos seus termos e extensão, no caso, sem efeitos modificativos do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos.